Tribunal: TJBA
Processo: 8075724-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075724-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR OLIVEIRA LUCIANO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. SAEB-03/2014. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No mérito cinge-se a controvérsia acerca do direito do Apelante em participar das demais etapas do certame, bem como sua nomeação e posse no cargo pretendido. Para tanto alega a existência de vagas supervenientes e ocupadas por agentes contratados precariamente e que alcançariam a sua 101º (centésima primeira) colocação na lista de ampla concorrência.

2
.
É cediço que o aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não possui direito à nomeação, mas, apenas, expectativa de direito, isto é, quando resta demonstrada o alcance da respectiva classificação e a necessidade incontroversa da Administração Pública.

3
.
No caso dos autos a parte Apelante não se desincumbiu de comprovar a existência de preterição à sua convocação, porquanto não provou a desclassificação de candidatos, ou mesmo a contratação precária de agentes penitenciários em número suficiente para alcançar sua classificação.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8075724-55.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
VALMIR OLIVEIRA LUCIANO

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,__de____________de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA